Tribunal: TJSP
Processo: 2015313-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO "BACENJUD" - Matéria própria de impugnação - Recurso que não pode ser usado como substitutivo do instrumento processual competente a ser apresentado em primeiro grau - Vedação à supressão de instância - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015313-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, BIANCA FERREIRA
BONADIA e JOSÉ CARLOS AGUIAR BONADIA, é agravado YSA SERVIÇOS E
BUFFET LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015313-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No13742 2/4
VOTO No 13742
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015313-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
SIMPLES, BIANCA FERREIRA BONADIA E JOSÉ CARLOS
AGUIAR BONADIA
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

BLOQUEIO
“BACENJUD” - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO -
RECURSO QUE NÃO PODE SER USADO COMO
SUBSTITUTIVO
DO
INSTRUMENTO
PROCESSUAL
COMPETENTE A SER APRESENTADO EM PRIMEIRO
GRAU - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto em face da r. decisão copiada a
fls. 30/32, que determinou o bloqueio das contas dos agravantes.
Os agravantes sustentam, em síntese, que em 31/01/2020,
dia da publicação do Acórdão proferido por esta Câmara deferindo a
desconsideração da personalidade jurídica da executada, foram bloqueadas
suas contas bancárias, mesmo sem a formal comunicação do Acórdão nos
autos principais; a ordem de bloqueio foi proferida sem qualquer certificação
de esgotamento das vias expropriatórias da devedora principal e sem
intimação prévia dos devedores subsidiários, para pagamento; a decisão
recorrida foi liberada nos autos para consulta apenas em 03/02/2020; houve
afronta ao princípio da publicidade dos atos processuais e da decisão não
surpresa; as contas bloqueadas, tanto da sociedade médica quanto a de seus
únicos sócios, inviabiliza completamente o andamento do negócio, pois todos
estão absolutamente sem recursos financeiros para continuar desenvolvendo a
atividade; o fundamento utilizado no Acórdão para estender a
responsabilidade pelo débito é nulo, pois ainda que exista relação de
consumo entre a executada e a exequente, a natureza da relação existente
entre elas apenas poderia ser discutida e definido nos autos principais, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015313-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No13742 3/4
se discute o mérito da obrigação, e não no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; ainda que tivessem se esgotado os meios de tentativa
de constrição dos bens da Executada Construtora Bonadia, antes de se
autorizar o bloqueio nas constas bancárias dos Agravantes, deveriam ter sido
esgotados os meios de tentativa de constrição também do Executado principal
Daniel Ferreira Bonadia, pessoa sobre a qual recaiu a responsabilidade
principal por força da desconsideração da personalidade jurídica de sua
empresa.
Esperam a liberação imediata das contas e dos valores
bloqueados, com a cessação de qualquer medida constritiva sem que haja
antes a devida intimação para pagamento do débito e ou garantia, até o
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Requerem ainda, que seja
reconhecida a nulidade do Acórdão proferido nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, por estar maculado de vicio que
gera nulidade absoluta.
O
recurso
foi
regularmente
processado
com
a
antecipação da tutela recursal apenas para obstar o levantamento dos valores
bloqueados até o julgamento final do recurso (fls. 61).
Contraminuta a fls. 68/77, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Os agravantes se opuseram ao julgamento virtual (fls.
63).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar arguida em
contrarrazões de não conhecimento do recurso merece ser acolhida.
Com efeito, os agravantes insurgem-se contra a decisão
que determinou o bloqueio de suas contas após ser deferida a inclusão deles
no polo passivo em sede de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Ora, tendo em vista que a matéria questionada é própria
de impugnação ao cumprimento de sentença, que ainda não foi apreciado
pelo MM. Juiz “a quo”, a sua apreciação por este órgão constituiria a vedada
supressão de instância. Após a instauração da discussão em primeiro grau e
após a efetiva decisão sobre a questão é que, eventualmente, a matéria poderá
ser objeto de recurso.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria própria de
impugnação ao bloqueio judicial. Recurso que não pode ser usado como
substitutivo do instrumento processual competente a ser apresentado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015313-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No13742 4/4
primeiro grau. Vedação à supressão de instância. Recurso não
conhecido.
(Agravo de Instrumento 2168178-14.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado
j.
16/08/2019 v.u.). Sic
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Intimação
do devedor na forma do art. 475-J do CPC. Alegação de excesso de
execução deduzida em agravo contra essa decisão. Agravo de
instrumento que não é substitutivo de impugnação ao cumprimento de
sentença. Descumprimento do art. 475-L, § 2o, do CPC. Alegação que
não pode ser conhecida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2023338-18.2013.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA j. 08/11/2013 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator